Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL DISTRIBUÍDO À VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARQUIVAMENTO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES CONEXOS REMANESCENTES DE COMPETÊNCIA DE JUÍZO DIVERSO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA E REDISTRIBUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO RECLAMADO. DISPOSIÇÕES DO CPP E DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA APLICADO AOS JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. Se o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher acolhe promoção de arquivamento de inquérito policial quanto ao crime de sua competência absoluta, a apuração dos crimes remanescentes conexos, mas alheios a sua órbita jurisdicional, devem ser objeto de declínio de competência, com consequente determinação de redistribuição dos autos ao juízo competente.
2. Reclamação julgada procedente.